Tribunal: TJDFT
Processo: 0707233-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO SEM LICENCIAMENTO. INDÍCIOS DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEIS DISTRITAIS N. 6.138/2018, 5.344/2014 E 5.803/2017. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Insurgem-se os autores, ora apelantes, contra sentença proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que julgou improcedente o pedido autoral.
2. O juízo a quo assentou que a tramitação do procedimento administrativo relativo à sanção de demolição imposta aos autores ocorreu na forma prevista em lei, e que o contraditório e ampla defesa foram respeitados, inclusive no curso deste processo, no qual a parte autora não logrou êxito em elidir a autuação que constatou a ilegalidade da edificação, porquanto presentes indícios de parcelamento irregular do solo dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu.
3. Em que pese a argumentação dos recorrentes sobre o regular cumprimento da função social do imóvel objeto da notificação demolitória e ausência de parcelamento irregular do solo, é incontroverso que a edificação (obra em fase de revestimento com área de 240m2) carece do devido licenciamento administrativo e está totalmente inserida em Zona Rural de Uso Controlado I, conforme classificação prevista no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (PDOT), constituindo-se em parte integrante de parcelamento em lotes inferiores ao módulo rural mínimo (2ha), “com arruamento, postes de iluminação, energia da CEB, e fornecimento de água próprio por meio de poço artesiano”, segundo constatação de documento público (relatório de fiscalização elaborado por agentes públicos).
4. Não apenas foi evidenciado o parcelamento urbano irregular em lote inferior ao módulo rural mínimo, mas também a ausência de licenciamento administrativo da edificação nos termos da lei, uma vez que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar ser a obra passível de regularização conforme o ordenamento jurídico vigente (Lei distrital n. 5.803/2017). Além disso, a edificação está inserida em área com restrição de uso por motivos ambientais, qual seja, a Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental – ZOEIA, mais exatamente na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São Bartolomeu. De fato, o art. 5o, inciso I da Lei do Plano de Manejo da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu (Lei distrital n. 5.344/2014) prevê a proibição de implantação de empreendimento de parcelamento de solo urbano sem projeto urbanístico aprovado pelo órgão competente e sem licenciamento ambiental.
5. Além disso, restou evidenciado que os apelantes tinham ciência de que sua ocupação era irregular, porquanto em área sem definição sobre a as partes ou quinhões públicos e aquela de particulares (em situação 'pro indiviso', ou seja, pertencente à TERRACAP em comum com particulares). Com efeito, extrai-se do instrumento particular de cessão de direitos sobre o imóvel firmado entre a segunda apelante cessionária e os cedentes cláusula sobre a indefinição da situação registral do imóvel. Vale ressaltar que a situação fundiária do imóvel permanece sem definição jurídica até os dias atuais, tanto assim que as terras adquiridas na cadeia dominial constante dos autos, incluída a posse adquirida pelos recorrentes, são objeto de Ação de Demarcação/Divisão (n. 0002050-97.1991.8.07.0016) proposta pela Companhia Imobiliária de Brasília TERRACAP em desfavor de Aristides Ribeiro de Almeida e OUTRO(A/S) no juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF.
6. In casu reputo que a edificação erigida pelos recorrentes não é passível de regularização até a presente data porque (1) a situação fundiária do imóvel permanece sem definição jurídica até o momento, considerando a pendência de julgamento da ação demarcatória n. 0002050-97.1991.8.07.0016 que abrange o conjunto das glebas rurais adquiridas na cadeia dominial constante dos autos; (2) o imóvel está inserido em área com fortes indícios de parcelamento irregular do solo e por não ter sido apresentada a inscrição da gleba no Cadastro Ambiental Rural - CAR em conformidade com o art. 7o, VII e § 4o, III da Lei distrital n. 5.803/2017; e (3) não houve apresentação do licenciamento ambiental da edificação totalmente inserida na APA da Bacia do Rio São Bartolomeu nos termos do art. 5o, inciso I da Lei distrital n. 5.344/2014.
7. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.